Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-28.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelo compromissário comprador, sob alegação de atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cabimento em parte. Adquirente na qualidade de investidor, não sendo o destinatário final do produto, inaplicável o CDC. Incontroverso o atraso por culpa da vendedora. Ocorrências de desmoronamento da escota do terreno

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelo compromissário comprador, sob alegação de atraso na entrega da obra. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Cabimento em parte. Adquirente na qualidade de investidor, não sendo o destinatário final do produto, inaplicável o CDC. Incontroverso o atraso por culpa da vendedora. Ocorrências de desmoronamento da escota do terreno e queda do muro de arrimo que são fatores previsíveis em empreendimento de grande porte. Devolução integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do inadimplemento contratual. Mora "ex ré". Aplicação do artigo 397, CC. Inocorrência de lucros cessantes. Valorização imobiliária é evento futuro e incerto, que não se revela suficiente para ensejar a condenação pretendida. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.